Tribunal: TJDFT
Processo: 0712041-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE APOSTAS. RETENÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos três autores contra a decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, por eles ajuizada em desfavor de operadora da plataforma de apostas, que indeferiu a tutela de urgência para liberação imediata dos supostos valores alegadamente retidos, ao considerar que a lide envolve descumprimento de obrigação contratual ainda por ser demonstrado e que a providência requestada é satisfativa da pretensão. No recurso, os requerentes alegam que foram demonstrados a probabilidade do direito alegado e do perigo de dano para que o bloqueio de ativos da requerida seja determinado no montante indicado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão recursal controvertida consiste na análise do direito dos agravantes ao bloqueio de ativos da agravada e liberação imediata da quantia.
2.1. Em contrarrazões, a requerida argui a formação indevida de litisconsórcio facultativo ativo e a incompetência territorial do juízo de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações, deduzidas em contrarrazões ao agravo de instrumento, de não cabimento do litisconsórcio ativo facultativo, e da incompetência territorial do juízo, são inovadoras e devem ser submetidas pela primeira vez ao juízo de origem, para que não haja supressão de competência e violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
4. A alegação de restrição de acesso à plataforma de apostas e de retenção indevida de valores são controvertidas e dependem de produção de prova para a comprovação dos fatos, não se evidenciando de imediato a probabilidade do direito.
5. Sem a demonstração do encerramento das atividades da operadora da plataforma de apostas no país e a ocultação ou dilapidação de seus bens, não se reconhece o perigo de dano grave e de difícil reparação, para que seja determinado o bloqueio de seus ativos para assegurar futuro cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Não conheço das preliminares suscitadas em contrarrazões recursais. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento.
Teses de julgamento:
1. Não devem ser conhecidas preliminares arguidas de modo inovador em contrarrazões ao agravo de instrumento.
2. A controvérsia fática desafia a necessidade de prova do inadimplemento contratual pela ré e obsta o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.
3. A não comprovação do encerramento das atividades no país e da ocultação ou dilapidação de seus bens inviabiliza a constatação do perigo de dano grave e de difícil reparação para que seja determinado o bloqueio de ativos para assegurar futuro cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, LIII e CPC, artigos 300; 347; 351 e 353.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1892489, 0722414-42.2024.8.07.0000, rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.